Tribunal: CARF
Processo: 10580.000062/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.000062/2005-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.427 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ADRIANA COSTA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO COM DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Cabe ao contribuinte mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos
comprovar a efetividade das despesas com instrução com dependentes lançadas
em sua declaração de ajuste anual para poder ser afastada a glosa da sua
respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima
(Presidente),
Sara
Maria
de
Almeida
Carneiro
Silva
e
Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 3a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), acórdão no 15-15-427, de
04/03/2008 (e-fls. 33/34), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 7/8).
Intimado da referida decisão em 23/04/2008, por meio de aviso de recebimento e-
fls. 37), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 07/05/2008 (e-fls. 38), no qual, após
historiar os fatos a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, vem afirmar:
1. Que teria havido equivoco por parte do Colégio Antônio Vieira ao lhe
fornecer o documento comprobatório dos gastos que foram efetuados com a
instrução de seu dependente, equivocadamente apresentando o do ano de 2004
ao invés do ano de 2003, este o documento correto;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.000062/2005-12
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.427 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.000062/2005-12

2. Protesta ao final da sua peça recursal pela improcedência do lançamento;
3. É o que importa relatar.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos que se
encontram devidamente colacionado às e-fls. 39.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, que se encontra corroborada pelos termos da peça recursal, aquela atinente à
possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos que teriam sido realizados com o seu
dependente no ano de 2003 no montante de R$ 1.998,00, limite máximo permitido de dedução
no presente período.
“(...)
O prazo para a apresentação da prova documental também é de 30 (trinta) dias a
partir da formalização da pretensão fiscal – pois os documentos da defesa do
contribuinte devem ser juntados à impugnação – sob pena de preclusão (art. 16, § 4o)
exceto nos casos excepcionados no próprio dispositivo (ocorrência de força maior,
comprovação de fatos referentes a direito superveniente ou contraposição de fatos ou
razões trazidas posteriormente aos autos). No entanto, a jurisprudência administrativa
dos CARF, tem admitido a juntada de documentos essenciais para o julgamento da lide,
antes do julgamento, aplicando-se, nesse caso, o art. 38 da Lei 9.784/1999” (James
Marins. Direito Processual Tributário Brasileiro – Administrativo e Judicial. Revista
dos Tribunais, 2016, p. 261/262).
Despesas com instrução
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.427 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.000062/2005-12

Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 73/75):
Voto
A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.
Relativamente ao pleito do contribuinte, da análise da declaração de ajuste anual
original em formulário e dos demais documentos que compõem o processo, em
especial os elementos probatorios (fls. 5/6) apresentados pelo contribuinte na
impugnação, constata que as despesas com instrução foram efetuadas realmente com
a sua filha, dependente declarada, mas também restou evidenciado que dos doze
pagamentos de R$410,00 cada, relacionados na declaração, apenas um deles, o
primeiro foi efetuado em 2003. Os outros onze pagamentos ocorreram em 2004, ano-
calendário distinto do da autuação. (sublinhei e negritei).
Assim, comprovada a despesa com instrução no valor de RS410,00 referente ao ano-
calendário de 2003, é de se proceder à alteração do lançamento, de modo a reconhecer
esta dedução, resultando em nova base de cálculo (R$23.498,44) e em imposto a pagar
apurado de R$238,19.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte o lançamento
formalizado na notificação, mantendo o saldo de imposto a pagar de R$238,19 ao qual
devem ser adicionados os acréscimos legais cabíveis. A parcela exonerada do imposto
lançado corresponde a R$6i,50 (15% de R$410,00).
À luz da farta documentação trazida pelo recorrente juntamente ao seu recurso
voluntário (e-fls. 39) que comprova que o montante dos gastos realizados com instrução do seu
dependente no ano-calendário de 2003 foi da importância de R$ 4.329,00, mister que o acórdão
que ora está sendo objurgado merece vir a ser reparado com vistas ao restabelecimento do
montante de R$ 1.998,00 que foi glosado a tal título.
Relativamente ao pleito do contribuinte, da análise da declaração de ajuste anual
original em formulário e dos demais documentos que compõem o processo, em
especial os elementos probatorios (fls. 5/6) apresentados pelo contribuinte na
impugnação, constata que as despesas com instrução foram efetuadas realmente com
a sua filha, dependente declarada, mas também restou evidenciado que dos doze
pagamentos de R$410,00 cada, relacionados na declaração, apenas um deles, o
primeiro foi efetuado em 2003. Os outros onze pagamentos ocorreram em 2004, ano-
calendário distinto do da autuação. (sublinhei e negritei).
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO com vistas ao restabelecimento do montante glosado a título de
gastos com instrução no montante de R$ 1.998,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.427 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.000062/2005-12

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital